Tribunal: STF
Processo: Rcl 72344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO” E TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS À EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS. CONEXÃO COM A RCL Nº 72.345/SP. AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE O PRESTADOR E O TOMADOR DE SERVIÇOS. FRAUDE. AFRONTA À ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIS Nº 3.961 E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pluxee Benefícios Brasil S.A., contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1002098-62.2019.5.02.0472, mediante a qual teria sido inobservado o paradigma vinculante desta Corte firmado na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante, na petição inicial, narra que “é parte Ré em uma reclamação trabalhista ajuizada perante a 5ª Vara do Trabalho de Barueri, por Carlos Henrique Medger, ora Beneficiário, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com a Reclamante, em razão da prestação de serviços na área de tecnologia, efetivada por meio de (1) contrato de terceirização firmado entre a Reclamante e a empresa K2 PARTNERING SOLUTIONS DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (“K2 Consultoria”), com quem, por sua vez, possuía (2) contrato de prestação de serviços firmado através de pessoa jurídica constituída para esse fim” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Informa que, “no âmbito da referida ação, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT/2, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, concluindo que “Constata-se que a contratação do reclamante por meio de pessoa jurídica por ele constituída serviu para dissimular a relação de emprego com a 1ª reclamada, fenômeno denominado pela doutrina e jurisprudência como "pejotização" e passível de aplicação do art. 9º da CLT” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Sustenta que, “ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou a autoridade das decisões proferidas por esta e. Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)” (e-doc. 1, p. 2).



    5. Requer a concessão da medida liminar para suspender o andamento do processo principal, em trâmite no TST sob o nº 1002098- 62.2019.5.02.0205, até que este Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente reclamação e, alfim, a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    6. O beneficiário, Carlos Henrique Medger, compareceu espontaneamente, apresentando contestação na qual aponta a inviabilidade da presente reclamação diante da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e do uso da reclamação como sucedâneo recursal. 



    7. No mérito, argumenta que “foram provados faticamente os requisitos da relação de emprego, sendo que o C. STF em nenhum momento validou a fraude, apenas regulou que, quando se tratasse de matéria exclusivamente de direito, ou seja, quando a decisão reclamada tivesse por fundamento apenas que a terceirização de atividade-fim era inválida, aí sim poderia existir um questionamento” (e-doc. 11, p. 9). Requer a concessão de assistência judiciária gratuita.



    8. Na Petição STF nº 128.335, de 2024, o beneficiário informou que a reclamante Pluxee Benefícios Brasil S.A. ingressou com a presente reclamação constitucional no dia 1º/10/2024, às 18h37min59, sendo que a empresa K2 Partnering Solutions do Brasil Consultoria em Tecnologia da Informacao Ltda. ingressou com outra reclamação constitucional (Rcl nº 72.345/SP) na mesma data, 1º/10/2024, às 18h38min01, tendo ambas sido distribuídas a este Relator, buscando cassar o mesmo acórdão proferido no Processo Trabalhista nº 1002098-62.2019.5.02.0205. Assim, como têm o mesmo objeto, e considerando que foi julgada improcedente a Reclamação nº 72.345/SP, requer que a presente reclamação seja julgada nos mesmos termos (e-doc. 18). 



    9. A reclamante manifestou-se quanto à petição da beneficiária, informando que “não há qualquer tipo de irregularidade na ausência de contrato de prestação de serviços entre a Reclamante e a CHM Consultoria, empresa do Beneficiário. Isso porque, como bem esclarecido na inicial da presente reclamação, a prestação de serviços do Beneficiário à Reclamante se dava por meio de dois contratos formais, um de terceirização, firmado entre a Reclamante e a K2 Consultoria (DOC. 01), e outro de prestação de serviços, entre a K2 Consultoria e a CHM Consultoria (DOC. 02), da qual o beneficiário era sócio. Não haveria qualquer razão legal para a existência de um contrato entre a CHM Consultoria e a Reclamante, uma vez que a prestação de serviços estava legalmente contratada através da K2 Consultoria” (e-doc. 21, p. 2).



É o relatório.



Decido.



    10. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao beneficiário. 



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    15. Reconheço a existência de conexão entre a presente reclamação e a Rcl nº 72.345/SP, movida pela K2 Consultoria contra o acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação Trabalhista nº 1002098-62.2019.5.02.0205, ajuizada por Carlos Henrique Medger em desfavor da K2 Consultoria e a ora reclamante Pluxee Benefícios Brasil S.A. (Sodexo Pass), por, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, ter a mesma causa de pedir — descumprimento das decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e no RE n° 958.252/MG-RG (Tema RG n° 725), e o mesmo pedido — cassação do acórdão.



    16. Conforme destacado na decisão em que neguei seguimento à Rcl nº 72.345/SP, na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    17. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    18. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).



    19. Nos processos em análise, o beneficiário ajuizou ação trabalhista contra Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio — atual Pluxee Benefícios Brasil S.A. — e K2 Partnering Solutions do Brasil Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda., afirmando que, entre 02/08/2017 e 16/10/2019, exerceu a função de Arquiteto de Integração Sênior na primeira empresa, especializada em prestação de serviços relacionados a soluções e meios de pagamento em geral.



    20. Afirma, contudo, que, para mascarar a relação de emprego, recebia seus pagamentos por meio da ora reclamada, K2 Partnering Solutions do Brasil, assinando os recibos como pagamento pela prestação de serviços da GHM Consultoria e Tecnologia Ltda. ME (Rcl nº 72.345/SP), empresa da qual é sócio-administrador.



    21. A sentença reconheceu que o contrato de prestação de serviços firmado entre a Sodexo Pass e a K2 Partnering Solutions e o contrato entre a K2 Partnering Solutions e a CHM Consultoria de Tecnologia Ltda. - ME, da qual Carlos Henrique Medger é sócio-administrador, deveriam ser afastados, por considerar que a pessoa natural Carlos Henrique Medger exerceu a função na qualidade de empregado da Sodexo Pass, constando do organograma da empresa, possuindo e-mail funcional e desenvolvendo suas funções nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas, não se enquadrando na condição de trabalhador autônomo.



    22. Dessa forma, entendeu o Juízo trabalhista pelo uso fraudulento dos contratos de terceirização e “pejotização”, motivo pelo qual reconheceu o vínculo empregatício entre a Sodexo Pass e Carlos Henrique Medger, além da condenação solidária da K2 Partnering Solutions ao pagamento das verbas trabalhistas, em razão de sua participação na fraude. Essa decisão foi mantida em julgamento de recurso ordinário. Confira-se a fundamentação do acórdão (e-doc. 6, p. 7-9):



    “É certo que a terceirização lícita de serviços não gera o reconhecimento de relação de emprego com o tomador, nos termos da Súmula 331, do C.TST.



    Porém, no caso dos autos, restou evidenciada intermediação fraudulenta da empresa interposta para beneficiar-se da prestação de serviços do autor, conforme se depreende do conjunto probatório analisado, nos termos do art. 9º da CLT.



    Com efeito, o documento de fls. 47 demonstra a participação do reclamante em organograma da 1ª reclamada. Os documentos de fls. 48/54, por exemplo, revelam que o reclamante possuía e-mail corporativo da 1ª reclamada, Sodexo. Os documentos de fls. 116 indica a participação do reclamante uma escala de trabalho elaborada por funcionário da 1ª reclamada. Dos depoimentos das testemunhas se apurou que o autor possuía estação de trabalho nas dependências da 1ª reclamada e que se utilizava de equipamentos desta reclamada, inclusive por questão de segurança.



    Restou demonstrado que o reclamante cumpria horário e que o trabalho era habitual, conforme se depreende do depoimento das testemunhas.



    Também restou demonstrada a pessoalidade, na medida em que o autor nunca enviou ninguém para trabalhar no seu lugar e, especialmente, porque conforme testemunha da própria reclamada: "(...) que a primeira reclamada enviava para a segunda o perfil do profissional que estava necessitando e esta enviava o profissional; que a segunda reclamada buscava no mercado o profissional com o perfil solicitado pela primeira ré; quando a segunda reclamada mandava o profissional a primeira fazia uma conversa com ele para saber se o perfil do mesmo atendia as pretensões da primeira ré (...)".



    Presente a subordinação aos funcionários da 1ª reclamada, posto que as testemunhas esclarecem que não havia ninguém da 2ª ré nas dependências da 1ª ré e que as orientações eram passadas ao reclamante por funcionários da Sodexo, 1ª reclamada, quem inclusive acompanhava horários e escalas de trabalho.



    E a onerosidade não se discute, diante da remuneração paga, conforme se verifica dos documentos de fls. 18/46.



    Constata-se que a contratação do reclamante por meio de pessoa jurídica por ele constituída serviu para dissimular a relação de emprego com a 1ª reclamada, fenômeno denominado pela doutrina e jurisprudência como "pejotização" e passível de aplicação do art. 9º da CLT.



    Portanto, conforme princípio da primazia da realidade, correta a sentença que reconheceu a existência de típica relação de emprego nos moldes do art. 2º e 3º da CLT, diretamente com a 1ª reclamada, Sodexo, bem como quanto à determinação de anotação do contrato em CTPS e pagamento dos consectários decorrentes.



    (...)



    Tendo em vista o reconhecimento de fraude à aplicação dos preceitos da CLT, nos termos do art. 9º da CLT, a condenação solidária da 2a reclamada, K2, é de rigor.” (e-doc. 6, p. 7-9).



    23. O presente caso guarda algumas peculiaridades que, a princípio, entendo não terem sido objeto da deliberação desta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    24. Conforme mencionado anteriormente, tanto na ação de controle concentrado quanto no recurso extraordinário, esta Corte analisou a questão jurídica que consistiu em definir, em relação ao período anterior à vigência da Lei nº 13.429, de 2017, que alterou a Lei nº 6.019, de 1974, a qual dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências, e passou a regulamentar a hipótese da contratação de prestação de serviços, a ser exercido pelo empregado, ou por empresa subcontratada, da empresa prestadora em atividade-fim do tomador de serviços (art. 4º-A, § 1º e 2º), se o entendimento acolhido pelo enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho que considerava a hipótese da terceirização da atividade-fim, por si só, como ilícita, violava os preceitos constitucionais que regem a ordem econômica e a proteção do trabalhador. Confira-se o teor do referido enunciado apreciado em tais processos:



    “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 



    I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).



    II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 



    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta . 



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. (...).”



    25. Esta Corte entendeu que a terceirização da atividade-fim, não configurava afronta aos direitos sociais, pois “a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários”. Contudo, frisou-se que o exercício abusivo da sua contratação pode produzir tais violações. Confira-se o trecho da ementa do referido julgado:



    “(...) 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).”



    (RE nº 958.252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, j. 13/09/2019).



    26. Entretanto, ficou consignado, nas discussões, que a terceirização não poderia ser utilizada de maneira abusiva, o que caracterizaria prática ilícita a ser responsabilizada, conforme bem destacado no voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes (RE nº 958.252/MG; grifos acrescentados):



    “A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.



     Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.”



    27. No presente caso, o contrato de prestação de serviços “técnicos e consultoria e assessoria de informática”, firmado entre a K2 Consultoria e a CMH Consultoria de Tecnologia Ltda. - ME, bem como o contrato de prestação de serviços “nas áreas de tecnologia e informática, sistemas e processos organizacionais”, firmado entre a K2 Consultoria e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. não foram declarados nulos por ser ilícita, em si, essa forma de contratação, mas porque foram utilizados, segundo o juiz trabalhista, para mascarar a relação de emprego entre Carlos Henrique Medger e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., empresa que inclusive atua na área de pagamentos, conforme art. 4º do Estatuto Social da companhia.



    28. A decisão reclamada reconheceu, em tese, a possibilidade de contratação por meio de terceirização — tal qual a jurisprudência desta Corte — para, partindo dessa premissa, analisar a relação de trabalho dos autos em concreto e afastar o contrato de prestação de serviços entre CMH Consultoria de Tecnologia LTDA. - ME e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A., reconhecendo vínculo de emprego entre Carlos Henrique Medger e a Sodexo Pass a partir das provas carreadas nos autos (e-doc. 6, página 6-7):



    “É certo que a terceirização lícita de serviços não gera reconhecimento de relação de emprego com o tomador, nos termos da Súmula 331, do C. TST. 



    Porém, no caso dos autos, restou evidenciada intermediação fraudulenta da empresa interposta para beneficiar-se da prestação de serviços do autos, conforme se depreende do conjunto probatório analisado, nos termos do art. 9º da CLT. 



    Com efeito, o documento de fls. 47 demonstra a participação da reclamante em organograma da 1ª reclamada.    Os documentos de fls 48/54, por exemplo, revelam que o reclamante possuía e-mail corporativo da 1ª reclamada, Sodexo. Os documentos de fls. 116 indica a participação do reclamante uma escala de trabalho elaborada por funcionário da 1ª reclaada. Dos depoimentos das testemunhas se apurou que o autor possuía estação de trabalho nas dependências da 1ª reclamada e que se utilizava de equipamentos desta reclamada, inclusive por questões de segurança.”



    29. Cabe ressaltar que não há nos autos da ação trabalhista o contrato de prestação de serviços entre a empresa da qual Carlos Henrique Medger é sócio — a CMH Consultoria de Tecnologia Ltda. ME — e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. No entanto, é fato incontroverso que Carlos Henrique Medger exercia a função de Arquiteto de Integração Sênior na Sodexo Pass, não obstante inexista nos autos prova de contrato de prestação de serviços entre eles. 



    30. Nesse ponto, cabe esclarecer que, na Rcl nº 72.345/SP, a K2 Consultoria alegou que o contrato entre a CMH Consultoria de Tecnologia Ltda. - ME e a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. seria verbal, fundamento que não foi analisado por não constar das decisões proferidas pela Justiça trabalhista, não podendo ser suscitada em reclamação constitucional.



    31. Na Petição STF nº 153.883, de 2024, a Pluxee Benefícios Brasil S.A. (Sodexo Pass) afirma a licitude das contratações, pois não era necessária a existência de contrato entre a sociedade empresarial do beneficiário — a CMH Constultoria de Tecnologia e a Pluxee Benefícios, uma vez que a ora reclamante tinha contrato de terceirização com a K2 Soluções, que, por sua vez, contratou a pessoa jurídica da qual o beneficiário é sócio. Ocorre que, no contrato entre a Sodexo Pass e a K2 Consultoria, juntado pela reclamante com a petição, observa-se na cláusula 7.4., que a Contratada [K2 Consultoria] “não poderá, sem prévia anuência por escrito da Contratante [Sodexo Pass], ceder ou transferir à terceiros a execução dos serviços ora contratados” (e-doc. 22, p. 6, grifos acrescentados).



    32. Nesse ponto, cabe ressaltar que a reclamação constitucional limita-se às hipóteses de ajuizamento previstas na Constituição da República, regulamentadas pelo Código de Processo Civil, não sendo possível o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos do processo em que proferido o ato reclamado, devendo a análise da questão jurídica suscitada na reclamação ater-se à moldura fática produzida e delimitada na ação de origem.



    33. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na Ação Trabalhista nº 1002098-62.2019.5.02.0205 não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões (grifos acrescentados):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.



    2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 



    7. A Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima (arts. 4º-A; 4º-B; 5º-A; 5º; 5º-C; 5º-D, da Lei n. 6.019/74, em tais preceitos aplicável aos contratos de prestação de serviços). Há a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. 



    8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.



    9. O princípio da livre iniciativa permite múltiplas formas de prestação de serviços e parcerias empresariais, desde que observadas as regras constitucionais e legais que asseguram as responsabilidades fiscal e social, para as atuais e futuras gerações. 



    10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ATIVIDADE FIM. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO.



    1. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 324, firmou entendimento a revelar lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que em atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar fraude na formação de vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação firmada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 65.414-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 09/09/2024).



    34. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator